Tribunal: STF
Processo: ARE 1375980
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR. SUBOFICIAL REFORMADO ORIUNDO DO QUADRO DE TAIFEIROS DA AERONÁUTICA. PROVENTOS COM BASE NO SOLDO DE SEGUNDO-TENENTE. SUPERPOSIÇÃO DE GRAUS HIERÁRQUICOS. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS PROVENTOS. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido, que objetivava a anulação da Portaria DIRAP nº 7.061/IP4-3, publicada no BCA nº 222, de 20.12.2018, restabelecendo o pagamento de proventos de Segundo-Tenente. 



    2. Os atos que contêm vícios de legalidade – e que são a grande maioria dos atos inválidos – não são anuláveis, mas “nulos”, ou seja, não somente podem como devem a qualquer tempo ser invalidados pela Administração, com apoio em seu poder de autotutela, sob pena de inobservância do princípio da legalidade (art. 37, caput, CF). 



    3. Tratando-se de verbas públicas pagas em desconformidade com o ordenamento jurídico, a Administração, ao constatar a erronia, tem o dever de reformar o ato administrativo de molde a reparar o erro cometido. Neste sentido a orientação traçada pelo conhecido Enunciado n.º 473 da Súmula da Jurisprudência Predominante do STF (“A Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”). 



    4. Nos casos em que ocorre pagamento indevido, por força de incorreta interpretação de dispositivo legal ou regulamentar, hipótese versada nos autos, na qual o demandante recebeu valores indevidos em decorrência da aplicação das duas legislações importando em superposição de graus hierárquicos, nos termos do suso explicitado, a Administração tem autoexecutoriedade para retificar de imediato a situação, constatado o erro, desde que notifique os servidores afetados, o que ocorreu na hipótese, de modo que estes tenham a oportunidade de recorrer da decisão, em sede administrativa ou judicial - como in casu. 



    5. Diante do poder de autotutela da Administração, cumpre afastar a necessidade de instauração de processo administrativo, com o oferecimento de possibilidade de contraditório e ampla defesa ao servidor, somente exigíveis quando “a situação envolver caráter punitivo, ou se envolver uma situação fática não clara, nebulosa, ou uma situação cristalizada no tempo há longos anos” (TRF-2ª Reg., 8ª T.E., REOMS 119/ERJ, Rel. p/ acórdão Des. fed. POUL ERIK DYRLUND, DJU de 17.08.2005, p. 139). 



    6. Inexistente ato ilícito praticado pela Administração, ao rever o ato ilegal de concessão de melhoria dos proventos, não há que se cogitar de indenização por danos morais. 



    7. Recurso de apelação desprovido.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, LIV, LV e LVIII, da CF. 



    O recurso não merece acolhida. 



    A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 1.035 do CPC/2015.



    Como já registrado por este Tribunal, a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    Ademais, por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Por fim, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Nesse sentido: ARE 1.004.669, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e ARE 1.153.595, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 26 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator